Tribunal: STF
Processo: AI 652476
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE 
   QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.